Tribunal: TJMT
Processo: 1019250-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019250-58.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Planos de Saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), IVETE ZIMMERMANN - CPF: 503.173.001-30 (AGRAVADO), JOSILENE MORAES - CPF: 039.337.579-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “REVISÃO DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA C/C DANOS MORAIS” – PLANO DE SAÚDE – FATOR MODERADOR – COBRANÇA EXCESSIVA – RESTRIÇÃO EXAGERADA AO CONSUMIDOR – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDO PARA ORDENAR O CUSTEIO DO TRATAMENTO E A CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS DA COPARTICIPAÇÃO EM RELAÇÃO AO REFERIDO TRATAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300,
caput
, do CPC/2015, estabelece que a
“tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
. 2.
“A cláusula que estabelece Fator Moderador não pode ser estabelecida em percentuais abusivos que tornem a obrigação demasiadamente excessiva ao usuário colocando-o em flagrante desvantagem”
(TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO CÍVEL No 22138/2017 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/05/2017 – Dje 09/06/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1019250-58.2019.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de
“Revisão de Contrato c/c Nulidade de Cláusula Contratual Abusiva c/c Danos Morais”
(Número Único 1014667-82.2019.8.11.0015) ajuizada contra a agravante por IVETE ZIMMERMANN, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a ré/agravante mantenha o custeio do tratamento oncológico realizado pela agravada, “
cessando as cobranças da coparticipação em relação ao referido tratamento, bem como se abstenha de rescindir o contrato em comento e de inscrever o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, até ulterior ordem em contrário
”, por entender que os valores cobrados pela agravante a título de coparticipação
“têm ultrapassado, em muito, o valor da mensalidade do plano de saúde”
(cf. ID 26885832 dos autos de origem).

A agravante sustenta que os requisitos autorizadores à concessão da tutela antecipada não estão presentes, circunstanciando que a autora/agravada é beneficiária de contrato de prestação de serviços de assistência médica na modalidade de coparticipação e que a cobrança da contribuição referente a cada exame (20%), consulta (30%), atendimento ambulatorial (10%), tratamento ou internação da agravada encontra amparo contratual e legal, invocando o disposto no art. 16 da Lei no 9.656/98.

Assim, pleiteia a reforma da decisão, para revogar a ordem de custeio do tratamento oncológico da agravada sem a coparticipação devida, e, já de imediato, a concessão do efeito suspensivo à interposição (cf. ID 28622463).

A decisão de ID 28976466 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado.

A agravada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID 32947986).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A MMa. Juíza deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravada, com os seguintes fundamentos:

“Os documentos acostados à inicial demonstram que a requerente é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida, bem como se cuida de portadora de neoplasia maligna, necessitando de tratamento oncológico, conforme consta do atestado médico de Id n.o 26521742.

Ademais, a cláusula Vigésima Terceira, do contrato em comento, estabelece que os contratantes do plano devem efetuar o pagamento de um percentual específico de coparticipação para cada procedimento, a saber, 30% (trinta por cento) dos valores quando se tratar de consulta; 20% (vinte por cento) para exames de rotina; 20% (vinte por cento) para exames especializados e 10% (dez por cento) nos casos de atendimento ambulatorial.

No ponto, não se pode olvidar que, de acordo com o entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp. n.o 1.566.062/RS e REsp. n.o 1812435/RS), não se revela abusiva a cláusula contratual de plano privado que estabeleça a cobrança de coparticipação em percentual sobre o custo do tratamento/procedimento, desde que a coparticipação não seja abusiva.

Ocorre que, da análise dos documentos que instruem a inicial, denota-se que os valores cobrados da requerente têm ultrapassado, em muito, o valor da mensalidade do plano de saúde, a saber, R$ 433,24 (quatrocentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), consoante Id n.o 26521208. Com efeito, no mês de agosto de 2019, foi cobrado, a título de coparticipação, o valor de R$ 4.482,91 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos); no mês de setembro, a quantia cobrada foi de R$ 3.807,87 (três mil, oitocentos e sete reais e oitenta e sete centavos) e, no mês de outubro, o montante cobrado ultrapassou a cifra de oito mil reais, consoante se depreende dos documentos constantes do Id n.o 26521449.

Deste modo, nessa fase processual de cognição sumária, a coparticipação exigida da requerente se revela excessiva e demasiadamente onerosa à consumidora, que, por sua vez, necessita do tratamento oncológico com o fito de resguardar sua saúde, notadamente diante da enfermidade a que está acometida, a qual se cuida de doença grave.

Vale ressaltar que não há dúvidas quanto à incidência das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor ao caso em concreto, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços expressos pelo CDC, até porque, patente a vulnerabilidade técnica da requerente em face da requerida. Nesse sentido, é o teor da Sumula no 469 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”.

Já o artigo 35-G da Lei no 9.656/98, prevê que: “Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990.”.

Dessa forma incide o que dispõe o artigo 51, inciso IV, § 1o, inciso II, do CDC, in verbis:

(...)

Destarte, presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano alegado na inicial, diante da abusividade da cobrança da coparticipação nos moldes realizados pela requerida e, considerando que foi demonstrado nos autos o quadro clínico grave da requerente, sendo inconteste a imprescindibilidade da continuidade de seu tratamento oncológico, merece acolhimento o pedido de tutela de urgência vindicada, sem prejuízo, por óbvio, de futura conclusão diversa na sentença, na qual será feita análise exauriente dos fatos, já à luz do contraditório e com suporte probatório colhido em eventual instrução processual, o que é plenamente possível ante a clara dicção nesse sentido do artigo 296 do CPC. A propósito:

(...)

Posto isso, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 300 do CPC, para o fim de determinar que a requerida mantenha a prestação de serviços à requerente, notadamente no que concerne ao tratamento oncológico, cessando as cobranças da coparticipação em relação ao referido tratamento, bem como se abstenha de rescindir o contrato em comento e de inscrever o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, até ulterior ordem em contrário.”

Os fundamentos recursais não são suficientes para demonstrar o desacerto da r. decisão agravada.

O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a
“tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Em que pesem as afirmações da agravante, ela confirma que a agravada é beneficiária de plano de saúde mantido com a agravante, e não nega que a doença que a acomete esteja inserida entre aqueles com previsão de cobertura.

Arnaldo Rizzardo conceitua os contratos de plano de assistência à saúde lecionando que cuida-se de “
contrato pelo qual o segurador se obriga a cobrir a indenização por riscos ligados à saúde e à hospitalização, mediante o pagamento do prêmio em determinado número de prestações. Fica a pessoa protegida dos riscos da enfermidade, pois contará com recursos para custear as despesas acarretadas pelas doenças, com a garantia da assistência médico-hospitalar. Genericamente, é a garantia de interesses pela cobertura dos riscos da doença. Através dele, o indivíduo ou segurado fica protegido dos riscos da enfermidade, pois contará com recursos para custear as despesas acarretadas pelas doenças, e tendo direito à própria assistência médico-hospitalar. No entanto, tradicionalmente, duas as formas de cobertura: ou pelo reembolso de despesas com liberdade de escolha de quem presta os serviços, caracterizando o seguro-saúde; ou pelo credenciamento de médicos e hospitais, para os quais se encaminha o segurado que receberá o tratamento médico-hospitalar, tendo-se, os planos de assistência. Nesta última espécie, os serviços médicos e hospitalares organizam-se através de convênios. As pessoas signatárias do contrato pagam, mediante contribuições mensais, o dispêndio com os serviços médicos-hospitalares futuros. De modo que, ao lado do seguro-saúde, aparecem os planos de assistência à saúde, que se organizam na forma de pessoas jurídicas, para a prestação de atividades ligadas à saúde, tanto no concernente ao tratamento médico como para finalidade da recuperação por meio de atendimento ambulatorial e internamento hospitalar
” (Contratos, 2a edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2004, p. 892).

O brado da Súmula 469 do STJ estabelece que, tratando-se de plano de saúde, a relação é de natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

É certo que o artigo 16, VIII, da Lei no. 9.656/98, estabelece que o regime de coparticipação é perfeitamente válido, implicando em uma diminuição do custo do seguro ou da mensalidade do plano, por meio de franquias ou limites financeiros das coberturas.

Contudo, do cotejo analítico dos autos afere-se que o plano de assistência suplementar na modalidade coparticipação é descontado mensal e diretamente em folha de pagamento da agravada, que tem salário base no valor de R$ 1.321,73, e em razão de estar em tratamento oncológico, nos últimos meses os valores gastos com exames, consultas etc, cobertos pela UNIMED, têm consumido a totalidade do salário auferido pela agravada, como se verifica às fls. 03/09 do ID 26521449 dos autos de origem, o que não se pode admitir, pois a

conduta adotada pela UNIMED implica em restrição exagerada ao consumidor, porquanto, há retenção da integralidade do salário da agravada, extrapolando, pois, o limite da proporcionalidade e atentando contra o direito fundamental à vida e à saúde da beneficiária do plano.

A propósito, assim já se posicionou esta Corte:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - PLANO DE SAÚDE - FATOR MODERADOR - COBRANÇA EXCESSIVA - NULIDADE RECONHECIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO DE FORMA SIMPLES - AMBOS RECURSOS DESPROVIDOS. A cláusula que estabelece Fator Moderador não pode ser estabelecida em percentuais abusivos que tornem a obrigação demasiadamente excessiva ao usuário colocando-o em flagrante desvantagem. (...)”
(TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO CÍVEL No 22138/2017 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/05/2017 – Dje 09/06/2017).

Portanto, tratando-se de medida destinada à preservação da saúde da agravada, é certo que o plano de saúde deve prover os meios necessários para o efetivo tratamento da segurada, arcando com os custos do tratamento de forma a possibilitar melhor qualidade de vida à paciente, fazendo cumprir seu direito constitucional à saúde, em observância ainda ao princípio da dignidade da pessoa humana e a expectativa que teve o agravado quando da contratação, de ter a cobertura dos tratamentos necessários (CDC, arts. 18, § 6o, III, e 20, § 2o).

Por outro lado, não se vê em que medida a UNIMED poderá sofrer dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão, pois, caso a autora/agravada sucumba em última instância, poderá a agravante intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados, mas essa expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde da agravada.

Presentes, pois, os requisitos legais autorizadores da tutela provisória de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020